Tribunal: TJDFT
Processo: 0751512-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751512-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AILTON DE ALMEIDA INACIO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em favor de A. A. I. (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itapoã (ID 54077087 - fls. 160/163), no processo no 0703176-42.2022.8.07.0021, que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que as medidas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para impedir novos delitos, de forma que é necessária a manutenção da segregação cautelar. Em suas razões (ID 54077085), o impetrante sustenta que a decisão não está suficientemente fundamentada, bem como não evidencia que, em liberdade, o acusado ameaçará a garantia da ordem pública. Alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pois o juízo fundamenta a prisão unicamente na garantia abstrata da ordem jurídica e na suposta proteção da vítima sem, contudo, deduzir fundamentos concretos que apontem a imprescindibilidade da prisão. Assevera que o paciente é soropositivo e estava fazendo tratamento contínuo e diário com acompanhamento de infectologista, entretanto, não foi prestada informação acerca do seu estado de saúde. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição pela prisão domiciliar em face da patologia grave e a necessidade de tratamento. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que decretou a preventiva foi assim fundamentada (ID 54077087 - fls. 95/98): “(...) Isso posto, passo ao exame do pleito. Na decisão de ID 157724196, a qual concedeu a soltura do réu, ficou claro que as medidas protetivas dantes deferidas continuavam operantes. Para além disso, constou da ata de ID 157482161, onde se homologou acordo de sursis processual, a seguinte condição (aceita pelo acusado e sua Defesa): “(...) 6) Utilização de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, assumindo todas as obrigações relacionadas à manutenção do funcionamento ininterrupto do referido aparelho, observando-se a área de exclusão anteriormente determinada (...)”. Inobstante a isso, a informação apontada pelo CIME no ID 173269480 sacramenta que o denunciado deu de ombros à ordem judicial, menosprezando as regras da medida cautelar em foco. Dessa forma, está patente nos autos que a determinação de submissão do suposto ofensor a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz, como de fato já o é. Nessa mesma linha de raciocínio, faz-se necessária a efetivação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), a fim de evitar a perpetração de novos crimes. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida. A quadra avistada, portanto, reclama a aplicação do disposto no artigo 282, § 4o, o qual preconiza que é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento dos deveres dantes impostos. Forte nessas razões, ACOLHO o pleito ministerial e, com fulcro nos artigos 282, §4o, 312, §1o, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de A. A. I. (...)” (com adaptações). De igual modo, a decisão que manteve a custódia cautelar foi assim fundamentada (ID 54077087 - fls. 160/163): “(...) Passo à análise da necessidade manutenção da prisão preventiva. A constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que deve o acusado permanecer preso. Com efeito, cuida-se de réu que está sendo processado por ameaça e por descumprimento de medidas protetivas, de tal sorte que está patente o potencial fracasso de determinação de sua submissão a medidas cautelares diversas da prisão. Ainda mais quando se observa que as medidas cautelares foram impostas como condição à soltura efetivada no Juízo do NAC. Diante de tal quadra, não há dúvidas de que a ordem pública ficaria comprometida com a soltura e, concomitantemente, a integrada física e psicológica da ofendida. Face a tal quadra, continuam presentes os fundamentos do decreto de prisão, pelo que MANTENHO a prisão preventiva. (...)” (com adaptações) Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante no dia 10/09/2022 conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 54077086 – fls. 10/14), e foi solto no dia 12/09/2022 em Audiência de Custódia (ID 54077086 – fls. 62/65). Registre-se que a liberdade provisória do paciente foi deferida mediante imposição de medidas protetivas de urgência, sendo uma delas a de não se aproximar da residência da vítima. Em face do descumprimento das medidas protetivas impostas, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 07/12/2022 (ID 54077086 - fls. 158/160). Importa salientar que foi novamente concedida a liberdade do paciente no dia 04/05/2023, em audiência de instrução de julgamento, todavia, o mesmo voltou a descumprir as medidas protetivas de urgência, de forma que foi decretada sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública em 26/09/2023 (ID 54077087 - fls. 95/98). Consta da denúncia e de seu aditamento que o paciente ameaçou sua ex-companheira por duas vezes, bem como descumpriu as medidas protetivas de urgência por duas vezes (ID 54077087 - fls. 132/135). Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. Cumpre frisar que o paciente foi solto em duas oportunidades, entretanto, voltou a delinquir logo depois, bem como não há comprovação nos autos da necessidade de soltura urgente do paciente em face de seu estado de saúde, inclusive sequer constam informações médicas acerca da real gravidade ou da própria existência da doença. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR